Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do não atendimento à determinação judicial de emenda da inicial para inclusão do credor fiduciário no polo passivo da execução de despesas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há uma questão em discussão: analisar se é correta a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da inércia do exequente em promover a inclusão do credor fiduciário como litisconsorte passivo necessário na execução de despesas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A determinação de emenda da petição inicial encontra amparo no art. 321 do Código de Processo Civil, sendo o indeferimento consequência legal do descumprimento da ordem judicial, nos termos de seu parágrafo único, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
4.As despesas condominiais possuem natureza propter rem, vinculando-se ao direito real sobre o imóvel, o que impõe a integração, no polo passivo da execução, daquele que detém a propriedade resolúvel do bem, notadamente o credor fiduciário, sob pena de nulidade da relação processual.
5.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a penhora de imóvel alienado fiduciariamente para satisfação de débitos condominiais somente é admissível mediante a prévia citação do credor fiduciário, configurando-se a sua inclusão como pressuposto de validade do processo executivo.
6.Compete ao magistrado determinar, inclusive de ofício, a formação do litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não havendo falar em julgamento extra petita ou violação ao devido processo legal.
7.A interposição de recurso sem efeito suspensivo não suspende o prazo para cumprimento da ordem de emenda da inicial, de modo que a inércia deliberada da parte impõe, de forma vinculada, o indeferimento da petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: É válida a extinção do processo sem resolução do mérito quando o exequente, intimado a emendar a petição inicial para inclusão do credor fiduciário como litisconsorte passivo necessário em execução de despesas condominiais, permanece inerte, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único, 485, inciso I, e 115, parágrafo único; Código Civil, art. 1.345.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.208.390/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/11/2025, p. 13/11/2025; STJ, REsp n. 2.237.090/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 03/11/2025.